Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-50.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3o, DO CPC. CORREÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por Massa Falida de operadora de plano de saúde em face de acórdão que deu provimento à apelação da parte autora, reformando a r. sentença e condenando a operadora de plano de saúde ré ao reembolso de despesas médicas e invertendo os ônus sucumbenciais.
A embargante sustenta omissão quanto à ausência de determinação de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de consignar a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios em relação à parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 5. A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto relevante que deveria ter sido apreciado pelo órgão julgador. 6. No caso, restou evidenciado que a parte embargante é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida em grau recursal.
7. A concessão da assistência judiciária gratuita não afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, mas suspende a exigibilidade dessas verbas, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do CPC. 8. A ausência de menção expressa à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais configura leve omissão a ser sanada mediante integração do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar omissão e determinar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à parte beneficiária da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:
A concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação em honorários advocatícios e custas processuais, mas suspende a exigibilidade dessas verbas, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
A ausência de determinação expressa quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais configura omissão sanável por Embargos de Declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 98, § 3o.
Jurisprudência citada: Acórdão no 2.081.088.